Tribunal: TJBA
Processo: 8022966-68.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022966-68.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

AGRAVADO: GEORGIA LUIZA NEVES MACHADO

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA, RENATA LAGO SILVA, NATALIE PINTO PIRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA AGRAVANTE.
SUPOSTA COMPANHEIRA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA DA UNIÃO ESTÁVEL
REQUERIMENTOS REALIZADOS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS POR (03) MULHERES DIFERENTES. INVENTÁRIO AINDA EM FASE INICIAL. POSSIBILIDADE DE TUMULTO PROCESSUAL. PROCESSOS DISTINTOS DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM ANDAMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NAS VIAS ORDINÁRIAS PRÓPRIAS. MELHOR INSTRUÇÃO DO FEITO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
Do caderno processual originário, e da própria decisão combatida, constata-se que o juízo primevo indeferiu 03 (três) requerimentos de habilitação nos autos de inventário, protocolados por 03 (três) mulheres diversas, que sustentaram terem convivido em união estável com o falecido.

2.
Ação de Inventário nº 8002720-50.2020.8.05.0141 - ainda em fase inicial, com nomeação de inventariante que, após firmar compromisso, prestará as primeiras declarações, apresentando prova do domínio dos bens da herança, recolhimento dos tributos e prazo para os herdeiros arguirem erros e omissões, bem como reclamar contra a nomeação. Quando, posteriormente, será publicado edital para dar plena ciência a terceiros.

3.
Sem o prévio reconhecimento judicial da união estável pretendida pela agravante, carece de plausibilidade os pedidos cautelares firmados no inventário e aqui ratificados pela agravante, porque a premissa jurídica de ser ela herdeira não restou provada
.

4.
Agravo Interno Prejudicado. Agravo de Instrumento Conhecido e Improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022966-68.2021.8.05.0000, em que figura como agravante MARCIA BARBOSA DA SILVA e como agravada GEORGIA LUIZA NEVES MACHADO.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e julgar
prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto da relatora.